Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721920-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27128716) interposto por ANA CLARA ALVES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento, movida pela agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de internação em clínica psiquiátrica com tratamento humanizado, excluindo aquelas ofertadas pelo plano se saúde. Eis o teor da decisão agravada (ID 94781001): Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede de ação de conhecimento, na qual pretende a autora possa ser tratada em clínica psiquiátrica com tratamento humanizado, excluindo-se as ofertadas pelo plano de saúde, Mansão Vida e Hospital Anna Nery, um porque desqualificada, eis que já sofreu ação judicial e não é bem avaliada pelos usuários, a outra porque não possui tratamento humanizado. Pede seja concedida tutela de urgência para que seja determinado, imediatamente ou no prazo de 24 horas, à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL que indique outras clínicas psiquiátricas com tratamento humanizado e próxima à sua residência para que a autora seja internada por estar correndo risco de vida, com exceção da Mansão Vida e Hospital Anna Nery, por não atenderem as necessidades da paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais. Subsidiariamente, caso entenda não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, que seja concedida tutela de evidência (art. 311, inciso IV do CPC), uma vez que está presente prova documental suficiente para comprovação do fato constitutivo do direito. Relatados. Decido. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a despeito da condição psicossocial delicada da autora, que inspira cuidados multidisciplinares, como aventou o relatório psicológico, não vislumbro probabilidade do direito. A autora fez pedido e o plano de saúde, a princípio, disponibilizou duas clínicas psiquiátricas credenciadas. Em que pese haver reclamações com relação à Mansão Vida, o que poderia, de fato, justificar a exclusão desta, foi disponibilizado à autora o Hospital Ana Nery e, em manifestação espontânea nos autos, o requerido informou que a clínica Renascer também é credenciada e oferta os serviços imprescindíveis à autora. A despeito das necessidades da autora, saber se as instituições em comento atendem ou não aos requisitos exigidos pela requerente ou indicados no relatório psicológico é matéria que demanda dilação probatória. Destaco que não basta a opinião isolada da psicóloga que atende a postulante para desqualificar a clínica Mansão Vida, sendo necessário colher a manifestação de outros profissionais, inclusive na especialidade de psiquiatria. Destaco que a avaliação da psicóloga se deu de forma superficial, a partir de notícias da internet. Além disso, embora me solidarize com a postulante, o requerido não está obrigado a manter clínica credenciada próxima à residência da autora, até porque, se fosse instado a tal com relação à postulante, deveria sê-lo com relação a todos os filiados, o que se apresenta fisicamente impossível para o demandado. Sobre a matéria, já se manifestou o TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. 1. Impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela quando ausentes os requisitos exigíveis, na esteira do que define o Artigo 273 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, para o deferimento da medida pretendida, seria necessária a demonstração inequívoca de que a clínica solicitada pelo Recorrente tem convênio com a Agravada, bem como de que nenhuma das instituições credenciadas tem disponibilidade para receber o Agravante. 2. Agravo não provido. (Acórdão 541388, 20110020140550AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2011, publicado no DJE: 18/10/2011. Pág.: 90) Impede-se, pois, o deferimento da liminar. Imprescindível a instrução processual. Lado outro, os documentos colacionados pela autora não são suficientes para a prova dos fatos alegados, eis que não comprovam recusa ilegítima do requerido em disponibilizar clínicas credenciadas, bem como não demonstram inequivocamente a desqualificação daquelas ofertadas e, por isso, não vislumbro preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela de evidência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e a tutela de evidência. O requerido manifestou-se espontaneamente nos autos e ofertou contestação, o que torna desnecessária sua citação. Manifeste-se a autora, no prazo de 15 dias, em réplica. A recorrente informa que é portadora de depressão com risco de autoextermínio, sendo indicado a internação integral em clínica psiquiátrica de tratamento humanizado, conforme relatórios da médica responsável e da psicoterapeuta. Alega que foi disponibilizado apenas duas opções, sendo que o Hospital Anna Nery não é de internação psiquiátrica e a Mansão Vida é distante da residência e é conhecida por ter deixado paciente se suicidar sob sua responsabilidade, além da morte de idosa por negligência em suas dependências, entre inúmeros processos. Declara que requereu ao plano de saúde um local que se enquadraria no tratamento, mas não obteve resposta. Requer a indicação imediata de outras clínicas psiquiátricas credenciadas com tratamento humanizado e autoriza a internação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o cumprimento da ordem judicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. De início, não há dúvidas quanto à necessidade de internação, conforme apontado no relatório da médica assistente (ID 27128722) e pela psicóloga que a acompanha (ID 27128721). Como ressaltado na decisão agravada as reclamações em relação à Mansão Vida são indícios consistentes e graves, porém dependem da exclusão desta opção de internação também pelo médico assistente, e não apenas da psicoterapeuta (ID 27128716, p. 8). Em relação ao Hospital Nery, realmente a aferição dos requisitos para internação da agravante demanda dilação probatória, obstada nesta sede de cognição sumária. Ademais, afirma a agravada, em contestação juntada em 10.6.2021 (ID 94258613, p. 3 dos autos de referência), que desde o dia 11.5.2021 já autorizou a recorrente a internação pleiteada na rede credenciada da Unimed ré, inclusive da Clínica Renascer a 25 Km da moradia da autora. Verifica-se, portanto, que a imprescindibilidade de incursão na seara atinente à adequação dos estabelecimentos disponibilizados pelo plano de saúde, enseja a análise do conjunto probatório dos autos. Ante a necessidade de incursão na seara atinente à relevância da fundamentação ou à probabilidade do direito alegado, mantenho a r. decisão combatida enquanto se aguarda o regular iter procedimental da ação ajuizada. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador